Tribunal: TJES
Processo: 5004129-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004129-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência, que determinou a intimação eletrônica da ré para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento dos valores indicados no cumprimento provisório da tutela anteriormente deferida, sob pena de adoção de medidas constritivas. A demanda originária foi ajuizada por promitentes compradores em razão de atraso injustificado na entrega de loteamento, com pedido de rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e suspensão das cobranças vincendas. A tutela provisória foi deferida para determinar o depósito judicial de 100% dos valores pagos e a suspensão das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de cumprimento provisório da tutela antecipada que determinou a restituição dos valores pagos pelos consumidores; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que determinou a rescisão contratual e o depósito judicial das parcelas pagas em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra atraso injustificado na entrega do empreendimento, configurando inadimplemento contratual apto a autorizar a resolução do contrato.

4.
O pleito dos autores se amolda à hipótese de tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC, pois está amparado em prova documental robusta e em entendimento jurisprudencial consolidado.

5.
O art. 421 do Código Civil estabelece que a liberdade contratual se exerce nos limites da função social do contrato, não sendo possível compelir o contratante a permanecer vinculado diante do inadimplemento da outra parte.

6.
Os arts. 472 e 473 do Código Civil admitem a resilição contratual, vedando a imposição compulsória de manutenção do vínculo quando caracterizado o descumprimento contratual.

7.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento apto a ensejar a rescisão contratual, antes mesmo do término do prazo contratual (REsp 1.294.101/RJ).

8.
A Súmula 543 do STJ determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas quando a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor.

9.
A determinação de depósito judicial das quantias pagas revela-se medida prudente e proporcional, pois preserva o montante controvertido até ulterior deliberação do juízo de origem, sem configurar julgamento antecipado do mérito.

10.
O periculum in mora está caracterizado, pois a manutenção da exigibilidade das parcelas relativas a imóvel não entregue agrava a situação de vulnerabilidade dos consumidores e compromete o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de empreendimento imobiliário configura inadimplemento contratual apto a autorizar a rescisão do contrato e a restituição das parcelas pagas.

2. É cabível tutela provisória, inclusive sob a modalidade de tutela de evidência, para determinar a rescisão contratual e o depósito judicial dos valores pagos quando amparada em prova documental robusta e jurisprudência consolidada.

3. A determinação de depósito judicial das parcelas pagas não configura julgamento antecipado do mérito e constitui medida proporcional para resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II; CC, arts. 421, 472 e 473.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.294.101/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 543; TJES, AI nº 5013609-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ELLEN THAYS BENTO DE OLIVEIRA, determinou a intimação eletrônica, realizada por meio dos advogados das partes, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a ré efetue o pagamento dos valores indicados no cumprimento provisório, sob pena da adoção de outras medidas constritivas.

Em suas razões recursais,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
sustenta, em suma, que:
(i)
a decisão impugnada é nula, por ausência de prévia intimação da ré antes da adoção de medidas coercitivas;
(ii)
a tutela de urgência concedida não preenche os requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora;
(iii)
o deferimento liminar da restituição integral dos valores pagos representa julgamento antecipado do mérito;
(iv)
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de plano, o inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão contratual e a devolução dos valores.

Diante de tais argumentos, por considerar que a decisão recorrida é irreversível e pode causar danos patrimoniais irreparáveis à agravante, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada ou reformada a decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 12879116 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18406548.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ELLEN THAYS BENTO DE OLIVEIRA, determinou a intimação eletrônica, realizada por meio dos advogados das partes, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a ré efetue o pagamento dos valores indicados no cumprimento provisório, sob pena da adoção de outras medidas constritivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelos ora Agravados. Os autores pleiteiam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel (Lote 06, Quadra 03 do loteamento Cidade Verde Serra) em razão de inadimplemento contratual da requerida, consubstanciado no atraso injustificado da entrega das obras de infraestrutura, prevista para abril de 2019.

Em sua inicial, a parte autora narra que, apesar de manter o pagamento das parcelas em dia, visitou o loteamento e constatou o estado de abandono das obras. Diante disso, requereu liminarmente o depósito judicial dos valores pagos e a suspensão das cobranças vincendas.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando o depósito de 100% dos valores pagos e a suspensão das parcelas sob pena de multa.

A decisão agravada (Id n. 63426369 na origem e Id 12738769 nos autos recursais) verificou que, embora atos de constrição patrimonial já tivessem sido tentados sem êxito, a ré ainda não havia sido intimada formalmente para o pagamento voluntário dos valores executados provisoriamente. Assim, determinou a intimação eletrônica da Agravante para realizar o pagamento em 15 dias.

Em suas razões recursais,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
sustenta, em suma, que:
(i)
a decisão impugnada é nula, por ausência de prévia intimação da ré antes da adoção de medidas coercitivas;
(ii)
a tutela de urgência concedida não preenche os requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora;
(iii)
o deferimento liminar da restituição integral dos valores pagos representa julgamento antecipado do mérito;
(iv)
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de plano, o inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão contratual e a devolução dos valores.

Diante de tais argumentos, por considerar que a decisão recorrida é irreversível e pode causar danos patrimoniais irreparáveis à agravante, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada ou reformada a decisão agravada.

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18406548.

Pois bem. A controvérsia trazida a essa instância reside na legalidade da determinação de cumprimento provisório da tutela antecipada que determinou a restituição de valores pagos pelos consumidores em face de atraso em obra imobiliária.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12879116, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como assentado na decisão liminar deste agravo, o pleito dos autores amolda-se à hipótese de tutela de evidência (art. 311, II, CPC), uma vez que amparado em prova documental robusta acerca do atraso injustificado na entrega do empreendimento.

Além disso, o Código Civil, no artigo 421, dispõe que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, sendo certo que a autonomia privada não é absoluta e encontra balizas no princípio da boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Os artigos 472 e 473 do mesmo diploma legal disciplinam a possibilidade de resilição contratual, seja bilateralmente, mediante distrato, seja unilateralmente, por denúncia devidamente notificada, vedando-se, pois, a imposição compulsória de manutenção de vínculos contratuais quando um dos polos se mostra desinteressado ou, como no caso, diante do inadimplemento culposo do outro contratante.

Os documentos acostados aos autos de origem evidenciam, com clareza, que houve efetivo atraso na entrega do empreendimento, o que consubstancia inadimplemento contratual apto à resolução do vínculo.

Ressalto, ainda, que
o empreendimento em questão é objeto de inúmeros litígios judiciais versando sobre a mesma matéria, alguns dos quais já submetidos à análise desta Relatora e deste Órgão Fracionário.

Neste passo, exsurge como adequada a concessão de tutela provisória para rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, ainda que mediante depósito judicial, em consonância com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já firmou a orientação de que o atraso na entrega de imóvel, ainda em fase de execução, constitui inadimplemento contratual que autoriza a resolução do pacto, antes mesmo do término do prazo contratual, conforme se depreende do julgamento do Recurso Especial nº 1.294.101/RJ, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

Outrossim, aplica-se ao caso o teor da Súmula 543 do STJ, segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Em reforço a esse entendimento, trago à colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013609-63.2023.8.08.0000, o qual reconheceu, com fundamento no princípio da fungibilidade das tutelas provisórias e na presença de prova inequívoca do inadimplemento contratual, o cabimento de medida similar à ora debatida, inclusive quanto à restituição de valores via depósito judicial, para resguardar eventuais direitos da parte adversa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPREENDIMENTO CIDADE VERDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NECESSIDADE DE EXAME EM PRIMEIRO GRAU – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97 – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTAMENTO DO TEMA 1095 DO COL. STJ – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO – TÉCNICA DO DISTINGUISHING – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 543 DO COL. STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CULPOSO DA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que seja matéria de ordem pública, inviável o exame da ilegitimidade passiva por este Colegiado, pois não foi examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. O pedido em questão se amolda à hipótese da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) e, considerando a fungibilidade entre as tutelas provisórias que se sobressai ao princípio da adstrição para melhor tutela do direito da parte , entendo pela possibilidade de exame sob este viés, eis que todas as teses aventadas já foram sedimentadas no Colendo Superior Tribunal de Justiça e estão comprovadas documentalmente. 3. Diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, porque não providenciado o registro do contrato firmado entre as partes. Afastamento do tema 1095 do Col. STJ. 4. O artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual. 5. É incontroverso nos autos que houve o atraso na entrega do imóvel e como bem pontuado pelo juízo a quo, o empreendimento em questão é objeto de controvérsia em numerosos processos que tramitam no Poder Judiciário Capixaba e alguns, inclusive, já foram examinados em fase recursal sob minha relatoria e neste Órgão Fracionário em outros feitos. Aqui colaciono alguns exemplos: Apelação Cível nº 048198790882, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 09/03/2022; Agravo de Instrumento nº 5001935-25.2022.8.08.0000, Relatora DESª.: JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 01/09/2023. 6. Conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ). Além disso, a Corte Superior o enunciado sumular nº 543 assim disciplina que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 7. Deve haver a imediata rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, porém, dada a cognição superficial no momento e ante a devolutividade restrita, com a possibilidade de uma discussão sobre as nuances do contrato e eventual direito de retenção que demandam maior enfrentamento no primeiro grau, prudente a realização de depósito judicial da quantia paga, em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar a quantia, cuja destinação deverá ser melhor direcionada pelo juízo a quo. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5013609-63.2023.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.04.2024)

Portanto, ao revés do alegado pela agravante, a decisão impugnada não configura julgamento antecipado do mérito, tampouco extrapola os limites da cognição própria da tutela provisória. Ao contrário, revela-se medida prudente e proporcional, já que condiciona a efetivação da restituição à constituição de depósito judicial, cuja destinação definitiva será aferida pelo juízo de origem à luz do contraditório e da prova a ser produzida.

Com relação ao requisito do periculum in mora, é de se reconhecer sua presença no caso em exame, sob múltiplas perspectivas jurídicas e fáticas.

A continuidade da exigibilidade das obrigações contratuais em face dos agravados, mesmo diante do evidente atraso na entrega do imóvel, agrava a situação de vulnerabilidade dos promitentes compradores, os quais se veem compelidos a arcar com encargos financeiros referentes a um bem que não lhes foi entregue no prazo ajustado.

Tal conjuntura potencializa a frustração do resultado útil do processo, caso se aguarde o desfecho da demanda sem a concessão da medida antecipatória que assegure o depósito judicial das quantias pleiteadas e a paralisação das obrigações contratuais.

Portanto, o
periculum in mora
quanto ao pleito da parte autora, ora Agravada, mostra-se perfeitamente caracterizado, justificando a tutela de urgência outrora deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar